Tribunal: TJES
Processo: 0001289-50.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001289-50.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FLAVIO BRAGA CRISANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO INTEGRALMENTE DESPROVIDO. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso é integralmente desprovido, observados os parâmetros legais.

2. A omissão quanto à apreciação da majoração de honorários configura vício sanável por embargos de declaração, por se tratar de questão de ordem pública e apreciação obrigatória, sendo cabível a majoração dos honorários fixados na origem, em percentual compatível com o trabalho adicional em sede recursal.

3. Embargos de declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FLAVIO BRAGA CRISANTO
em face do acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, mantendo integralmente a sentença de origem que havia julgado procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e, após a reabilitação profissional, concessão de auxílio-acidente.

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão, pois, embora tenha sido mantida a sentença de procedência, não foi determinada a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001289-50.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

APELADO: FLAVIO BRAGA CRISANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FLAVIO BRAGA CRISANTO
em face do acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, mantendo integralmente a sentença de origem que havia julgado procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e, após a reabilitação profissional, concessão de auxílio-acidente.

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão, pois, embora tenha sido mantida a sentença de procedência, não foi determinada a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, constata-se que o acórdão proferido por esta Câmara, ao negar provimento à apelação, manteve integralmente a sentença de primeiro grau, sem, contudo, se manifestar sobre a majoração dos honorários sucumbenciais nos moldes do art. 85, §11, do CPC. A omissão, portanto, se encontra caracterizada, pois o acórdão deixou de enfrentar questão de ordem pública processual, de apreciação obrigatória, relacionada à remuneração do trabalho adicional em grau recursal.

Ante o exposto,

ACOLHO
o intento declaratório para sanar a omissão constante do v. acórdão e majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)